Tribunal: TJSP
Processo: 2071404-82.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
r no 296, de 27.08.2015, e Leis Complementares no 348, de 14.08.2019, e 351, de 13.11.2019, de Santa Fé do Sul. Violação do princípio da separação dos poderes. Inexistência de funções de assessoramento, chefia e direção. Extinção do feito em relação ao cargo de "Procurador Jurídico-Chefe", por força de lei posterior que extinguiu o cargo. Reconhecimento da inconstitucionalidade em relação aos cargos de "Assessor da Presidência", "Chefe da Seção de Serviços Administrativos" e "Chefe da Seção de Serviços Gerais". Infração aos artigos 111 e 115, II e V, da Constituição Estadual. Ação parcialmente procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2071404-82.2020.8.26.0000; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 21/10/2020; Data de Registro: 09/11/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Soares Levada

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

21/10/2020

Data de publicação:

09/11/2020

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 1o ao 4o da Lei Complementar no 296, de 27.08.2015, e Leis Complementares no 348, de 14.08.2019, e 351, de 13.11.2019, de Santa Fé do Sul. Violação do princípio da separação dos poderes. Inexistência de funções de assessoramento, chefia e direção. Extinção do feito em relação ao cargo de "Procurador Jurídico-Chefe", por força de lei posterior

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 1o ao 4o da Lei Complementar no 296, de 27.08.2015, e Leis Complementares no 348, de 14.08.2019, e 351, de 13.11.2019, de Santa Fé do Sul. Violação do princípio da separação dos poderes. Inexistência de funções de assessoramento, chefia e direção. Extinção do feito em relação ao cargo de "Procurador Jurídico-Chefe", por força de lei posterior que extinguiu o cargo. Reconhecimento da inconstitucionalidade em relação aos cargos de "Assessor da Presidência", "Chefe da Seção de Serviços Administrativos" e "Chefe da Seção de Serviços Gerais". Infração aos artigos 111 e 115, II e V, da Constituição Estadual. Ação parcialmente procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000914103
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2071404-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE EM
PARTE, COM MODULAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS
MELLO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade Processo no 2071404-82.2020.8.26.0000
Relator(a): SOARES LEVADA
Órgão Julgador: Órgão Especial
AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
RÉU: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL
INTERESSADO: PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 41235
Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 1o ao
4o da Lei Complementar no 296, de 27.08.2015, e Leis
Complementares no 348, de 14.08.2019, e 351, de
13.11.2019, de Santa Fé do Sul. Violação do princípio da
separação dos poderes. Inexistência de funções de
assessoramento, chefia e direção. Extinção do feito em
relação ao cargo de “Procurador Jurídico-Chefe”, por
força de lei posterior que extinguiu o cargo.
Reconhecimento da inconstitucionalidade em relação aos
cargos de “Assessor da Presidência”, “Chefe da Seção de
Serviços Administrativos” e “Chefe da Seção de
Serviços Gerais”. Infração aos artigos 111 e 115, II e V,
da Constituição Estadual. Ação parcialmente procedente.
Visto.
1. O Procurador-Geral de Justiça ajuíza ADIn em
face de Leis Complementares Municipais que enumera, de Santa Fé do Sul, que
criaram cargos em comissão abusiva e artificialmente; alega ainda invasão da
competência exclusiva do Legislativo. Aponta especificamente as ilegalidades
vislumbradas e pede ao final a declaração de inconstitucionalidade das normas
indigitadas.
2. Prestaram informações a PGE (fl. 101/107), a
Câmara Municipal de Santa Fé do Sul (fl. 110/119) e o Prefeito da citada cidade
(fl. 125/127), todos pela legalidade das indigitadas normas municipais. O parecer
final do Ministério Público é pela procedência parcial da inicial, pela falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
interesse em relação ao cargo de “Procurador Jurídico-Chefe”, que foi extinto
posteriormente ao ajuizamento da ação; quanto aos demais cargos, pleiteia a
procedência, com o reconhecimento da inconstitucionalidade dos artigos 1o ao 4o
da Lei Complementar no 296, de 27 de agosto de 2015, e das Leis
Complementares no 348, de 14 de agosto de 2019, e no 351, de 13 de novembro de
2019.
É o relatório.
Fundamento e decido.
3. Inicialmente, reconhece-se a falta de interesse
processual superveniente no tocante ao cargo em comissão de “Procurador
Jurídico-Chefe”, que foi extinto por força da Lei Complementar no 347, de
14.08.2019. Extingue-se nesse ponto o processo, sem resolução do mérito, com
fundamento nos artigos 493 e 485, VI, do CPC.
4.
Na
estrutura
administrativa
das
Câmaras
Municipais, a matéria é de competência exclusiva do Poder Legislativo, tendo
havido realmente invasão na órbita da competência exclusiva por parte do Chefe
do Executivo local, fundamentando com efeito o pedido de declaração de
inconstitucionalidade dos artigos 1o a 4o da Lei Complementar no 296/2015, e das
Leis Complementares números 348/2019 e 351/2019, de Santa Fé do Sul.
5. Quanto aos cargos em comissionamento criados
propriamente, de “Assessor da Presidência”, “Chefe da Seção de Serviços
Administrativos” e “Chefe da Seção de Serviços Gerais”, efetivamente trata-se de
incumbências técnicas, profissionais, burocráticas e rotineiras, que não se
revestem da excepcionalidade exigível no nível de assessoramento, chefia e
direção. Ao contrário, embora utilizadas as expressões “Assessor” e “Chefe”, o
fato é que as funções previstas nas leis questionadas são genéricas e destituídas
dos requisitos exigidos pelo E. STF no Tema 1010, submetido ao regime de
repercussão geral.
6. Ou seja, são cargos cujas funções não realizam
controle de execução de diretrizes políticas, nem necessitam de fidúcia, de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
de confiança entre nomeante e nomeados. Com isso caracterizou-se ofensa aos
artigos 111 e 115, II e V, da Constituição Estadual, aplicáveis igualmente aos
entes municipais; criaram-se cargos com funções rotineiras, que não justificam o
comissionamento a excepcionar a regra geral da investidura por meio de concurso
público, como se verifica com clareza a fl. 03/07 e 16/17, na descrição de
atividades operacionais que devem ser desempenhadas por servidores efetivos e
não por servidores de livre nomeação e também livre exoneração.
7. Não se vislumbra má-fé na conduta da Câmara
Municipal (e do Prefeito, ainda que tenha atuado fora de sua competência) e, para
se evitar prejuízo ao Legislativo de Santa Fé do Sul, por meu entendimento
modulam-se por 120 dias os efeitos desta decisão, a partir de 1o de janeiro de
2021, tendo em vista a proximidade das eleições municipais.
8. Em síntese, julga-se parcialmente procedente o
processo, para extinguir o processo, sem resolução do mérito, no que se refere ao
cargo de “Procurador Jurídico-Chefe”, com fundamento nos artigos 493 e 485, VI,
do CPC; e para julgar procedente a ação, com modulação, declarando-se a
inconstitucionalidade dos artigos 1o a 4o da Lei Complementar no 296, de
27.08.2015, e das Leis Complementares números 348, de 14.08.2019, e 351, de
13.11.2019, do Município de Santa Fé do Sul.
9. Intimem-se.
SOARES LEVADA
Desembargador Relator